Tribunal: TJES
Processo: 5020613-83.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020613-83.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ARTUR VIANA AUER

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO GRATIFICADA. COORDENADOR ADMINISTRATIVO, DE SECRETARIA E FINANCEIRO (CASF). NEPOTISMO. SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE CASF E AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. ART. 221, IV, DA LC Nº 46/1994. ESTRUTURA DE GESTÃO ESCOLAR PREVISTA NAS LCs Nº 928/2019 E Nº 1.003/2022. PORTARIA Nº 034-R/2025. EXONERAÇÃO
AD NUTUM
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de agente de suporte educacional contra ato do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo que, por meio da Portaria nº 1323-S/2025, cessou os efeitos de sua designação para a função gratificada de Coordenador Administrativo, de Secretaria e Financeiro (CASF) em unidade escolar estadual. O impetrante sustenta que sua destituição ocorreu em razão da lotação de sua irmã, também agente de suporte educacional, na mesma escola, alegando inexistir relação de subordinação hierárquica apta a caracterizar nepotismo, motivo pelo qual requer a anulação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessação da designação do impetrante para a função gratificada de CASF, fundamentada na vedação de manutenção de parente sob chefia imediata prevista no art. 221, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, configura ilegalidade passível de controle por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 221, IV, da Lei Complementar nº 46/1994 proíbe ao servidor público manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

A Lei Complementar nº 928/2019 estabelece a estrutura da gestão escolar estadual e dispõe que o eixo gestor é composto pelo diretor escolar, coordenador pedagógico e CASF, cabendo a este coordenar o eixo administrativo da unidade.

A Lei Complementar nº 1.003/2022 reafirma a organização funcional da equipe administrativa das unidades escolares, integrando o agente de suporte educacional ao eixo administrativo coordenado pelo CASF.

A Portaria nº 034-R/2025 dispõe expressamente que, nas unidades escolares em que houver CASF, os agentes de suporte educacional serão por ele coordenados, configurando relação de subordinação hierárquica direta.

Verificada a coordenação exercida pelo CASF sobre os agentes de suporte educacional, a situação fática enquadra-se na vedação estatutária de manutenção de parente sob chefia imediata.

A designação para função gratificada possui natureza precária e discricionária, podendo ser cessada ad nutum pela Administração Pública, sem necessidade de processo administrativo disciplinar.

O ato administrativo impugnado também se fundamenta no dever de observância do princípio da moralidade administrativa e no poder de autotutela da Administração.

A Administração oportunizou previamente a regularização da situação mediante remoção de um dos servidores para outra unidade escolar, providência recusada pelos interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Configura nepotismo, nos termos do art. 221, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a situação em que servidor investido em função gratificada exerce coordenação administrativa sobre parente até o segundo grau lotado na mesma unidade.

A designação para função gratificada possui natureza precária e pode ser cessada ad nutum pela Administração Pública, especialmente para adequação às normas estatutárias e ao princípio da moralidade administrativa.

Não há ilegalidade no ato administrativo que dispensa servidor de função gratificada para evitar situação de chefia imediata entre parentes no âmbito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 46/1994, art. 221, IV; LC nº 928/2019, arts. 12 e 14, parágrafo único; LC nº 1.003/2022, arts. 3º e 8º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5020613-83.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
ARTUR VIANA AUER

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ARTUR VIANA AUER
em razão de suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, consubstanciado na edição da Portaria nº 1323-S, de 12 de novembro de 2025, que cessou os efeitos de sua designação para a função gratificada de Coordenador Administrativo, de Secretaria e Financeiro (CASF).

Em sua narrativa, o impetrante sustenta ser servidor público efetivo no cargo de agente de suporte educacional, tendo sido designado para exercer a função de CASF na EEEFM Águas do Rio Doce em 04/11/2024.

Relata que sua irmã, Marina Auer, também servidora efetiva no mesmo cargo, foi lotada na supracitada unidade escolar em 22/09/2025.

Alega que sua destituição da função gratificada foi motivada pela suposta vedação de nepotismo prevista no art. 221, IV, da Lei Complementar nº 46/94.

Todavia, argumenta a inexistência de subordinação hierárquica entre a função de CASF e o cargo de agente de suporte educacional ocupado pela sua irmã, invocando a Portaria nº 034-R/2018 e a Lei Complementar nº 1.003/2022 para defender que a chefia imediata e a avaliação de desempenho competem exclusivamente ao diretor escolar.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que dispensou o impetrante da função gratificada de CASF, sob o fundamento de violação ao art. 221, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

O referido dispositivo estatutário é taxativo ao estabelecer as proibições ao servidor público civil:

Art. 221 - Ao servidor público é proibido:

[...]

IV - manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheira ou parente até o segundo grau civil;.

Embora o impetrante sustente, com base em normativas pretéritas, a ausência de subordinação hierárquica entre a função de Coordenador Administrativo, de Secretaria e Financeiro (CASF) e o cargo de agente de suporte educacional ocupado por sua irmã, a estrutura administrativa vigente aponta em sentido diverso.

A Lei Complementar nº 928/2019 estruturou a gestão escolar estadual, definindo no art. 12 que o "Eixo Gestor" é composto pelo diretor escolar, coordenador pedagógico e pelo CASF.

O art. 14, parágrafo único, da mesma lei, estabelece expressamente que "O Eixo Administrativo será coordenado pelo CASF", sendo que o Agente de Suporte Educacional integra este eixo. O comando é reiterado pelo art. 3º e pelo art. 8º da LC nº 1.003/2022

Ademais, como fundamentado quando da análise do pedido liminar, a organização funcional das unidades escolares estaduais é regida, atualmente, pela Portaria nº 034-R, de 03 de fevereiro de 2025, que disciplina as atribuições dos profissionais da equipe técnico-pedagógica.

E, referida norma, em seu artigo 21, parágrafo primeiro, estabelece a subordinação direta questionada pelo impetrante. Vejamos:

Art. 21. O Agente de suporte educacional é o profissional ocupante do quadro efetivo, responsável pela secretaria escolar, tendo como foco a escrituração, documentação e arquivos da unidade escolar, garantindo o fluxo de documentos e informações necessários ao processo pedagógico e administrativo.

§1º
Na unidade escolar em que for previsto CASF, de acordo com sua tipologia, os Agentes de Suporte Educacional serão coordenados por ele.

Portanto, se compete ao CASF coordenar os agentes de suporte educacional, entendo que a situação fática amolda-se à vedação do art. 221, IV, da LC nº 46/94, de modo que o ato administrativo de exoneração não reflete ilegalidade.

Outrossim, cabe registrar que a designação para o exercício de função gratificada constitui ato discricionário da Administração Pública, pautado pelos critérios de conveniência e oportunidade.

A exoneração é
ad nutum
, não demandando processo administrativo disciplinar para a sua concretização, sobretudo quando o ato visa adequar o quadro de pessoal às normas estatutárias e ao princípio da moralidade administrativa (Súmula 473 do STF - poder de autotutela).

Importante consignar, conforme as informações prestadas pelo Estado, que a Administração, antes da exoneração, oportunizou aos servidores a regularização da situação por meio de mudança de localização (remoção) de um deles para outra unidade de ensino, o que foi recusado.

Sendo assim, o retorno da lotação original do impetrante (sem a função gratificada) consubstanciou em ato legal e necessário adotado.

De conseguinte, inexistindo direito líquido e certo a ser aqui amparado,
DENEGO

A SEGURANÇA
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)